Tribunal: STJ
Processo: 0485251-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058713 - SP(2025/0485251-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CASSETARI (PRESO)
ADVOGADOS
: ELIZABETE APARECIDA DA CONCEIÇÃO LINO - SP417582
REGINA ARRUDA SANGA - SP483842
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA CONTINUADA.
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA
NA
SENTENÇA.
CONTEMPORANEIDADE.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que,
embora não tenha conhecido do
, concedeu a ordem, de ofício, para revogar a
habeas corpus
prisão preventiva imposta ao ora agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decretação de prisão preventiva na
sentença condenatória de acusado que respondeu em liberdade à instrução criminal no caso em
que o decreto prisional se fundamenta apenas em circunstâncias já conhecidas durante todo o
curso do processo, sem indicação de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva, nos termos do
do CPP, poderá ser decretada para garantia da
art. 312
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Ademais, conforme preconiza o
§ 1o, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá,
art. 387,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou
de outra medida cautelar.
4. No caso, o Juízo sentenciante, ao decretar a prisão preventiva, limitou-se a tecer considerações
acerca da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para
conveniência da instrução criminal. Para tanto, assentou a gravidade do delito, a qual já era
conhecida antes da sentença. Além disso, asseverou que o acusado, por ser ex-padrasto da
vítima, conhecia a residência dela, fato que, segundo o magistrado, faria com que familiares se
Documento eletrônico VDA55392652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 31e2013d-6fd9-45e0-9c4d-0b7b6f82cdf7

sentissem acuados. Tal circunstância, do mesmo modo, já era de conhecimento do Juízo singular
durante o curso da instrução processual, a qual transcorreu sem a imposição de prisão preventiva
ao acusado.
5. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico no sentido de que a imposição de prisão
preventiva apenas se justifica diante de risco pautado em fatos novos ou contemporâneos,
orientação a qual, aliás, foi corroborada pelo legislador, que, ao editar a Lei n. 13.964/2019,
incluiu, no Código de Processo Penal, o § 2o do
bem como o § 1o do
art. 312,
art. 315.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não é válida a decretação de prisão preventiva, na sentença condenatória, de acusado que
respondeu em liberdade à instrução criminal, no caso em que o decreto prisional se fundamenta
apenas em circunstâncias já conhecidas durante todo o curso do processo, sem indicação de fatos
novos ou contemporâneos a justificar a medida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, § 2o; e
§ 1o
art. 315,
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet
Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
13.413/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe
e HC
Relator Ministro Nefi
15/9/2020,
21/9/2020;
478.950/AM,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/2/2019,
11/3/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 31e2013d-6fd9-45e0-9c4d-0b7b6f82cdf7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058713 - SP(2025/0485251-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CASSETARI (PRESO)
ADVOGADOS
: ELIZABETE APARECIDA DA CONCEIÇÃO LINO - SP417582
REGINA ARRUDA SANGA - SP483842
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA CONTINUADA.
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA
NA
SENTENÇA.
CONTEMPORANEIDADE.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que,
embora não tenha conhecido do
, concedeu a ordem, de ofício, para revogar a
habeas corpus
prisão preventiva imposta ao ora agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decretação de prisão preventiva na
sentença condenatória de acusado que respondeu em liberdade à instrução criminal no caso em
que o decreto prisional se fundamenta apenas em circunstâncias já conhecidas durante todo o
curso do processo, sem indicação de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva, nos termos do
do CPP, poderá ser decretada para garantia da
art. 312
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Ademais, conforme preconiza o
§ 1o, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá,
art. 387,
Documento eletrônico VDA54495512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 3fb2b2ab-0fcc-4d98-9331-298d55944d41

fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou
de outra medida cautelar.
4. No caso, o Juízo sentenciante, ao decretar a prisão preventiva, limitou-se a tecer considerações
acerca da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para
conveniência da instrução criminal. Para tanto, assentou a gravidade do delito, a qual já era
conhecida antes da sentença. Além disso, asseverou que o acusado, por ser ex-padrasto da
vítima, conhecia a residência dela, fato que, segundo o magistrado, faria com que familiares se
sentissem acuados. Tal circunstância, do mesmo modo, já era de conhecimento do Juízo singular
durante o curso da instrução processual, a qual transcorreu sem a imposição de prisão preventiva
ao acusado.
5. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico no sentido de que a imposição de prisão
preventiva apenas se justifica diante de risco pautado em fatos novos ou contemporâneos,
orientação a qual, aliás, foi corroborada pelo legislador, que, ao editar a Lei n. 13.964/2019,
incluiu, no Código de Processo Penal, o § 2o do
bem como o § 1o do
art. 312,
art. 315.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não é válida a decretação de prisão preventiva, na sentença condenatória, de acusado que
respondeu em liberdade à instrução criminal, no caso em que o decreto prisional se fundamenta
apenas em circunstâncias já conhecidas durante todo o curso do processo, sem indicação de fatos
novos ou contemporâneos a justificar a medida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, § 2o; e
§ 1o
art. 315,
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet
Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
13.413/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe
e HC
Relator Ministro Nefi
15/9/2020,
21/9/2020;
478.950/AM,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/2/2019,
11/3/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão monocrática, por mim proferida, que, embora não tenha conhecido do
FEDERAL
, concedeu a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao ora
habeas corpus
agravado.
O agravante sustenta, em síntese, que:
"estão presentes as condições de
a)
admissibilidade para a decretação da prisão preventiva, pois o crime pelo qual o agravado foi
condenado é doloso punido com reclusão" (e-STJ, fl. 68);
"verifica-se a presença do
b)
fumus
, já que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria" (e-
comissi delicti
STJ, fl. 68);
"em que pese ter respondido ao processo em liberdade, o Juízo sentenciante
c)
Documento eletrônico VDA54495512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 3fb2b2ab-0fcc-4d98-9331-298d55944d41

apresentou fundamentos idôneos para justificar a custódia cautelar, diante da gravidade concreta
do delito e do
, além da contemporaneidade da medida" (e-STJ, fl. 69);
a
modus operandi
d)
segregação cautelar está "adequadamente justificada com base em elementos concretos extraídos
dos autos, notadamente o
e o fato de que a vítima e seus familiares se sintam
modus operandi
acuados, sobretudo diante da sentença condenatória, pois conhecem o agravado" (e-STJ, fl. 69);
"as particularidades do caso em exame demonstram a gravidade e a contemporaneidade dos
e)
fatos, a justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública" (e-STJ, fl. 70).
Pleiteia o provimento do agravo regimental para que seja reestabelecida a prisão
preventiva imposta ao agravado.
É o relatório.
VOTO
A prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal, poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
Ademais, conforme preconiza o
§ 1o, do CPP, o magistrado, ao proferir
art. 387,
sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a
imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.
No caso dos autos, o agravante – que permaneceu em liberdade durante a instrução
processual – teve a prisão preventiva decretada quando da prolação da sentença condenatória,
conforme os termos a seguir:

"[...] JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para condenar o réu ANDRÉ
LUIZ DE OLIVEIRA CASSETARI, devidamente qualificado nos autos, como
incurso no
-A c.c.
do Código Penal, por diversas vezes, em
art. 217
art. 226, inciso II,
continuidade delitiva, nos termos do
'caput' do Código Penal, ao cumprimento
art. 71,
da pena privativa de liberdade de 18 anos de reclusão e a ser cumprida em regime
inicial fechado.
No mais, acolho o pedido do Ministério Público formulado em alegações finais e
decreto a prisão preventiva do réu. Anoto que o crime de estupro de vulnerável é
e têm causado repúdio e enorme insegurança às
de extrema gravidade e violência
famílias do País, motivo pela qual a manutenção de sua custódia cautelar é de
rigor, para a garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha se
. Conforme verificado nesta
sentir privada de garantias para sua tranquilidade
data, há elementos mais do que suficientes do envolvimento do acusado em crime
grave praticado contra criança até então com 8 anos de idade, dentro de seu
próprio lar, que coloca em constante desassossego a sociedade, contribuindo
para desestabilizar as relações de convivência social, estando, pois, presente o
, autorizador da decretação da prisão
motivo da garantia da ordem pública
Documento eletrônico VDA54495512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 3fb2b2ab-0fcc-4d98-9331-298d55944d41

preventiva. De igual, é de se anotar que o acusado e a vítima já se conhecem, ao
menos porque ele é ex-padrasto da vítima, tendo conhecimento do local de sua
residência, fazendo com que a vítima e seus familiares se sintam acuados,
[...] [
]. Por isso,
conforme se viu no depoimento da vítima e da tia
T.
a prisão
preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública e conveniência
. Expeça-se mandado de prisão." (e-STJ, fl. 52, grifou-se).
da instrução criminal
Como se vê, o Juízo sentenciante, ao decretar a prisão preventiva, limitou-se a tecer
considerações acerca da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e
para conveniência da instrução criminal. Para tanto, assentou a gravidade do suposto delito, a
qual já era conhecida antes da sentença. Além disso, asseverou que o acusado, por ser ex-
padrasto da vítima, conhecia a residência dela, fato que, segundo o magistrado, faria com que
"familiares se sintam acuados, conforme se viu no depoimento da vítima e da tia" (e-STJ, fl. 52).
Tal circunstância, do mesmo modo, já era de conhecimento do Juízo singular durante o curso da
instrução processual, a qual transcorreu sem a imposição de prisão preventiva ao acusado.
Ocorre que esta Corte Superior tem entendimento pacífico no sentido de que a
imposição de prisão preventiva apenas se justifica diante de risco pautado em fatos novos ou
contemporâneos, orientação a qual, aliás, foi corroborada pelo legislador, que, ao editar a
– conhecida como "Pacote Anticrime" –, incluiu, no Código de Processo
Lei n. 13.964/2019
Penal, o § 2o do
bem como o § 1o do
art. 312,
art. 315.
Sobre o tema:

"PETIÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FATO
NOVO.
NÃO
INDICAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. A decretação superveniente da custódia preventiva deve evidenciar a
contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar.
Precedentes.
3. O réu respondeu ao processo em liberdade e o Magistrado de primeira instância,
ao prolatar sentença condenatória, decretou a prisão cautelar do agente sem apontar
acontecimento novo e contemporâneo a justificar a medida extrema.
4. Ordem concedida, a fim de, confirmada a liminar deferida, assegurar ao paciente o
direito de responder à ação penal em liberdade, até o trânsito em julgado, salvo se
por outro motivo não estiver preso e ressalvada a possibilidade de nova decretação
da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos
que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos
termos do
do CPP."
art. 319
Documento eletrônico VDA54495512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 3fb2b2ab-0fcc-4d98-9331-298d55944d41

(Pet
Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
13.413/SP,
DJe
.
15/9/2020,
21/9/2020)

"
. TORTURA E HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA
HABEAS CORPUS
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DOS FATOS.
PACIENTE QUE RESPONDEU À MAIOR PARTE DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL EM LIBERDADE. FATO NOVO NA SENTENÇA À SEGREGAÇÃO
CAUTELAR. INEXISTÊNCIA.
CONCEDIDO.
HABEAS CORPUS
1. Apresentada na sentença condenatória fundamentação idônea para a negativa de
recorrer em liberdade, com esteio na garantia da ordem pública diante da gravidade
dos fatos praticados – homicídio qualificado e tortura –, mas, no entanto,
respondendo o paciente em liberdade à maior parte da instrução criminal, justifica-se
a concessão do writ.
2. O paciente foi preso preventivamente em
sendo que tal custódia foi
5/5/2017,
revogada em
com a aplicação de medidas cautelares diversas, sendo,
30/11/2017,
por ocasião da sentença condenatória, proferida em
decretada nova
7/8/2018,
segregação cautelar.
3. Não sendo apontado nenhum fato novo na sentença que demonstrasse a
necessidade da custódia cautelar, não serve a mera condenação para justificar o
decreto de prisão. Precedentes do STJ.
4.
concedido para a soltura do paciente Ysaac Cohen Ribeiro da
Habeas corpus
Costa, condenado na Ação Penal n. 0642024-47.2016.8.04.0001, da 1a Vara do
Tribunal do Júri de Manaus, o que não impede nova e fundamentada decretação de
necessárias cautelares penais, inclusive menos gravosas que a prisão processual, esta
última fundamentada exclusivamente em fatos novos."
(HC
Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
478.950/AM,
DJe
.
19/2/2019,
11/3/2019)
Sendo assim, deve ser mantida a decisão agravada, que determinou a revogação da
prisão preventiva.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 3fb2b2ab-0fcc-4d98-9331-298d55944d41

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.713 / SP
Número Registro: 2025/0485251-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15046843120218260268 23260577420258260000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : REGINA ARRUDA SANGA
ADVOGADOS : ELIZABETE APARECIDA DA CONCEIÇÃO LINO - SP417582
REGINA ARRUDA SANGA - SP483842
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CASSETARI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CASSETARI (PRESO)
Documento eletrônico VDA55362138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:35
Código de Controle do Documento: 02e180e4-fe36-48a0-a157-f347e54e1701

ADVOGADOS : ELIZABETE APARECIDA DA CONCEIÇÃO LINO - SP417582
REGINA ARRUDA SANGA - SP483842
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:35
Código de Controle do Documento: 02e180e4-fe36-48a0-a157-f347e54e1701